Tribunal: TJDFT
Processo: 0731321-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ALIMENTOS. RITO DO PROCESSAMENTO. OPÇÃO DA ALIMENTANDA. RITO DA COERÇÃO PESSOAL (CPC, ART. 528, §3o). ÓBICE POR SE TRATAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO CASUÍSTICO EM RAZÃO DA NATUREZA DEFINITIVA OU PROVISÓRIA DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 531). RESSALVA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DE RITO PROCEDIMENTAL. CONTEÚDO LESIVO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 203, §2o). INSURGÊNCIA RECURSAL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO RESTULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão que, sujeitando a inicial via da qual é formulado cumprimento provisório da sentença que arbitrara alimentos provisórios a Juízo preliminar de admissibilidade, endereça determinação à parte exequente para que modifique o rito procedimental eleito, implica prejuízo processual ao exequente, pois, exacerbando o limite do simples impulso processual, determina que module a pretensão que formulara, descerrando conteúdo decisório lesivo, e, assim, afetando o direito do exequente, torna-se passível de ser atacada pela via do agravo de instrumento, em consonância com a previsão albergada no artigo 203, §2o, do Código de Processo Civil, de molde a ser preservado o resultado útil do processo em compasso com a teoria da taxatividade mitigada do cabimento do recurso.
2. Segundo a interpretação sistemática dos dispositivos que dispõem sobre o cumprimento de sentença que dispõe sobre obrigação alimentar, é resguardado ao credor dos alimentos optar pelo processamento da pretensão executória sob o rito da coerção pessoal ou da expropriação patrimonial, não havendo, ademais, determinação de opção pelo procedimento da expropriação segundo a natureza definitiva ou provisória da prestação, podendo num caso ou noutro haver opção pelo rito da coerção pessoal do obrigado alimentar, com a única ressalva de que, tratando-se de execução de alimentos provisórios, deverá ser processada em autos apartados (CPC, arts. 538, §§3o e 8o, e 531 e §1o).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.